Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ROMPIMENTO DE CANO DE ÁGUA. INUNDAÇÃO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANOS AOS LOCATÁRIOS. CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADOR. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. VALOR FIXADO. EXTENSÃO DO DANO. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É obrigação de o locador entregar o imóvel ao locatário em condições de uso, além de garantir sua habitualidade e finalidade por todo o prazo da ocupação, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, incisos I, II e IV da Lei 8.245/91).

2. Deve reparar o dano aquele que violar direito e causar dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência (artigos 186 e 927 do Código Civil).

3. No caso dos autos, restou configurada a responsabilidade civil do locador de ressarcir os locatários pelos danos materiais sofridos, decorrentes de inundação provocada pelo rompimento do encanamento de água na laje da unidade alugada, tendo em vista a negligência do locador ao realizar a instalação do sistema hidráulico de maneira irregular em sua propriedade.

4. O valor dos danos materiais deve ser mensurado de acordo com a extensão do dano devidamente comprovada pelo requerente. Dessa forma, necessária a redução dos valores fixados na sentença conforme a extensão dos prejuízos devidamente comprovados pelos autores, não contabilizando os bens que as partes não lograram êxito em demonstrar que foram perdidos em razão do evento danoso.

5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.

6. In casu, o abalo sofrido pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, portanto configurados os danos morais passíveis de indenização.

7. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

8. Considerando as particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, é necessário reduzir o valor dos danos morais fixados na origem, evitando enriquecimento sem causa.

9. Sucumbência invertida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.